Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIADA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação, contudo, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.656/98, imprescindível a notificação prévia do consumidor, não tendo ocorrido, indevida a resilição.
2.1. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
2.2. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte agravada, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.
3. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.